Tribunal: TJBA
Processo: 8067261-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067261-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: HILBELLE SILVA DOREA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON CONCEICAO FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PLANSERV. TRANSPLANTE MEDULA ÓSSEA. MEDICAMENTO. THIOPETA. NEGATIVA DE COBERTURA. DEVIDA. PAUTADA NO NORMATIVO PERTINENTE À MATÉRIA.

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REVOGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.
8067261-54.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como agravado o
L. C. D. F. M. J., MENOR IMPÚBERE REPRESENTADO POR SUA GENITORA HILBELLE SILVA DOREA SANTOS,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça